Tribunal: STF
Processo: TPA 55
Classe: TPA
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de Tutela Provisória Antecedente (TPA) formulado por Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues tendo como objeto habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Na petição, o requerente menciona que impugnou o ato judicial de sua custódia por meio de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a ordem, porém, sido denegada.



    Em seguida, afirma que impetrou outro habeas corpus perante o Superior de Tribunal de Justiça, tendo havido novo indeferimento de liminar pelo Ministro Relator (HC n. 910.155).



    Contra esse último ato o requerente ajuizou a presente TPA, objetivando “o deferimento da necessária, imprescindível e cabível revogação da prisão preventiva ou relaxamento da prisão” (doc. 1).



    Transcrevo o que consta ao final do seu pedido:



    Diante do exposto, requer-se: o deferimento da tutela de urgência, com esteio no art. 288, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como, nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, para a finalidade de deferir a revogação da constrição cautelar, fixando-se cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. (doc. 1)



    É o sucinto relatório.



     Decido.



    O pedido não merece ser conhecido.



    Relembro que os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 12.452/MG, da minha Relatoria, decidido em 16/4/2024; PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024; PET 11.344/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/6/2023; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2021; PET 9.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/6/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2019).



    A Constituição também dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, disciplinando o tema nos termos que seguem:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […] 



    II - julgar, em recurso ordinário:



     a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; [...] - grifei



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.



    No presente caso, o pedido é manifestamente incabível, uma vez que a matéria está sob a apreciação do Superior Tribunal de Justiça, conforme afirma o próprio requerente.



    Na petição, o autor narra ter sido custodiado em fevereiro do corrente ano sob a acusação de falsificação de documento público, apresenta considerações sobre a tipificação da conduta imputada e invoca a desnecessidade da prisão cautelar contra ele decretada. Tais alegações foram todas igualmente suscitadas nas instâncias inferiores.



    Verdadeiramente, o requerente qualifica como “tutela antecedente de urgência” um novo pedido de habeas corpus e impugna a decisão monocrática oriunda do STJ que indeferiu o pedido de liminar, o que é inadmissível.



    Incide, pois, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    A inexistência de ilegalidade flagrante impede o exame do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, pois eventual apreciação recursal contra aquela decisão incumbe ao próprio Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: TPA 49/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023.



     Anote-se, por fim, que o presente pleito consiste em reiteração do HC n. 241.210/SP, de minha relatoria, com similares pedidos e causa de pedir. Nesse último feito, na data de 14 de maio deste ano, neguei seguimento à impetração por decisão monocrática, e não houve qualquer insurgência recursal.



    O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o presente caso não se insere nas hipóteses previstas no art. 102 da CF.



    Por fim, saliento que se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, uma vez que ausentes os pressupostos de admissibilidade.  



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator